Tribunal: TJPA
Processo: 0825459-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825459-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SILVANE RAMALHO DE SOUSA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA OPERADORA. PRÁTICA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela provisória para determinar o custeio de procedimento cirúrgico de rebaixamento (anastomose colorretal baixa) e materiais necessários, conforme prescrição médica, diante de negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde pode recusar o custeio de procedimento e materiais prescritos pelo médico assistente com base em parecer de junta médica própria; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação técnica pela operadora afasta a plausibilidade de sua negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição do médico assistente prevalece sobre a avaliação da junta médica da operadora, por ser o profissional que acompanha diretamente o paciente e detém melhores condições de indicar o tratamento adequado.

4.

A negativa de cobertura fundada exclusivamente em parecer interno da operadora configura prática abusiva e viola normas de proteção ao consumidor e o direito fundamental à saúde.

5.

A operadora não apresenta elementos técnico-científicos capazes de comprovar suas alegações, como protocolos médicos, descrição de tempos cirúrgicos ou substituição adequada dos materiais solicitados.

6.

O ônus de demonstrar a adequação da negativa recai sobre a operadora, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de prova, devendo a dúvida ser resolvida em favor do consumidor.

7.

Estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do risco de dano à saúde da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição do médico assistente prevalece sobre a negativa fundada em junta médica do plano de saúde. 2. A recusa de cobertura sem comprovação técnico-científica idônea configura prática abusiva. 3. O ônus probatório da justificativa da negativa de cobertura compete à operadora de saúde, devendo a dúvida favorecer o consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, 14 e 47; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0839279-26.2024.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.05.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813291-96.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 29.07.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808791-84.2025.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.07.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0825459-33.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA:

V
ARA ÚNICA DA COMARCA DE BONITO/PA

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA 11.270

AGRAVADA: SILVANE RAMALHO DE SOUSA RIBEIRO

ADVOGADO: STELLA FERREIRA DA SILVA - OAB PA 17.618

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de
obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais com pedido liminar

proposta por

SILVANE RAMALHO DE SOUSA RIBEIRO
, em face de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
objetivando obrigar a Operadora de Saúde ao custeio/fornecimento do procedimento de cirurgia de Rebaixamento (anastomose colorretal baixa) - e material negado ao procedimento cirúrgico requerido.

Decisão:
deferiu o pleito de tutela provisória de urgência e determinou que a Operadora de Saúde custeasse todos os procedimentos cirúrgicos postos na requisição médica de ID. 157929820.

Recurso:
de agravo de instrumento por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sob ID. 31761090, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo sobre a inexistência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de obrigação de custeio do procedimento e do material negado, uma vez que o procedimento indeferido é tempo cirúrgico (faz parte) de outro procedimento já autorizado e o material negado já tem substituto fornecido pelo próprio hospital conveniado.

Sob ID. 31785552, verificando a inexistência de probabilidade do provimento do recurso e o risco nos efeitos da decisão hostilizada,
indeferiu-se
o efeito suspensivo.

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs agravo interno ao ID. 32832591.

Contraminuta:
não apresentada conforme o ID.

33829327.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0825459-33.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA:

V
ARA ÚNICA DA COMARCA DE BONITO/PA

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA 11.270

AGRAVADA: SILVANE RAMALHO DE SOUSA RIBEIRO

ADVOGADO: STELLA FERREIRA DA SILVA - OAB PA 17.618

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo de instrumento.

Avante
e com objetividade.

Antes de mais nada o Agravo Interno de ID. 32832591 está prejudicado diante do julgamento de mérito do recurso de Agravo de Instrumento.

Direta e objetivamente:
o recurso não merece provimento.

Conforme destacado aquando do recebimento do recurso, destacou-se que além da prevalência da prescrição médica, a Operadora de Saúde não colacionou nenhum aprova de que o tempo cirúrgico da cirurgia principal supostamente comportaria a cirurgia dita como assessória.

Reproduzo as razões já anteriormente destacadas, mantendo-as e reafirmando-as:

“(...) Havendo dissonância entre a conclusão adotada pelo médico assistente e a junta médica eleita pela Operadora de Saúde, deve prevalecer a compreensão do profissional que já assiste o paciente. Neste sentido é a compreensão de ambas as Turmas de Direito Privado deste e. Tribunal:

“(...) 4. A negativa de cobertura, baseada exclusivamente em parecer de junta médica, configura prática abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, 14 e 47) e o direito à saúde (art . 196 da CF/88). (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08392792620248140301 27105918, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

E ainda:

4. A jurisprudência majoritária reconhece que a escolha do tratamento compete exclusivamente ao médico que acompanha o paciente, sendo vedado ao plano de saúde impor restrições com base em junta médica própria. (...)
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813291-96.2025.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/07/2025)

Inclusive de minha relatoria:

“(...) 1. A prescrição de tratamento feita por médico assistente prevalece sobre a negativa da Junta Médica do plano de saúde, sendo indevida a recusa da operadora em custear o procedimento indicado. (...) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808791-84.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/07/2025)

Ao lado do posicionamento de que substancialmente há a prevalência da compreensão do profissional assistente, a
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
não colacionou nenhum elemento médico/técnico-científico de suas falas.

Cito por exemplo a possível juntada do protocolo e tempos cirúrgicos da retossigmoidectomia abdominal comprovando o alegado, ou mesmo que o cateter definitivo já estava na lista de materiais fornecidos pelo hospital em detrimento do descartável solicitado.

Note a Unimed que não basta apenas escrever! Precisa provar! Precisa trazer aos autos elementos, documentos, guias, estudos do que diz, sob pena de a dúvida prevalecer em favor do consumidor. (...)”

Desta forma não havendo elementos de probabilidade do direito da operadora de saúde quanto as suas falas de negativa dos procedimentos é que a decisão recorrida deve ser mantida em seu inteiro teor.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão interlocutória recorrida em seu inteiro teor.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Agravo Interno de ID.

32832591 prejudicado, diante do julgamento do recurso principal.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/05/2026